Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC.
2. O impetrante, ora apelante, visa anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação biopsicossocial em processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar o cabimento do pedido de tutela antecipada recursal, (ii) examinar se ocorreu erro de procedimento em razão do indeferimento da petição inicial e, caso superadas as preliminares, (iii) verificar o cabimento da impetração do mandado de segurança e, caso cabível, (iv) apurar se o apelante tem direito líquido e certo a participar do certame na condição de pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. O indeferimento da petição inicial não foi fundado em razões de mérito, mas, sim, no descabimento do mandado de segurança, conforme o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e o art. 485, I, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da notificação da autoridade apontada como coatora, não caracterizou erro de procedimento. Preliminar rejeitada.
6. A prova documental juntada aos autos é insuficiente para subsidiar a verificação do enquadramento da condição clínica do apelante na definição legal de pessoa com deficiência. A análise do caso exige dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.